Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
================== DESPACHO ================== A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 40719081) contra o v. acórdão (ID 40393481), no prazo de 5 (cinco) dias, apontando omissão quanto à necessidade de devolução das quantias depositadas em conta da embargada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.